Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735043-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VILMAR TERENCIO MONTEIRO RECORRIDO: CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTA DE TITULARIDADE do ADVOGADO. CRÉDITO DE CLIENTES. PROVA. IMPENHORABILIDADE. art. 833, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO o agravo interno.1. No caso, o valor bloqueado constitui crédito de clientes e apenas um percentual representa o montante referente aos honorários advocatícios, que não podem ser objeto de penhora, consoante o art. 833, IV do Código de Processo Civil. 2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO o agravo interno. A parte recorrente alega violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, porquanto o benefício da impenhorabilidade não é imputado sobre a conta poupança em si, mas sim sobre os valores lá depositados, desde que haja a inequívoca comprovação de que os mesmos não pertencem ao devedor. Afirma que “No caso em tela, levando em consideração que a conta bancária em questão consta em nome do recorrido, aliado ao fato de que o mesmo não logrou êxito em demonstrar uma relação direta entre os valores bloqueados e os valores que, supostamente, pertenceriam a clientes seus, percebe-se se tratar de um equívoco considerar que tais valores estariam protegidos pela impenhorabilidade”. Assim, defende que a penhora do montante de R$ 16.604,79 (dezesseis mil seiscentos e quatro reais e setenta e nove centavos) deve ser mantida para satisfazer parte da dívida que o recorrido possui com o recorrente, tendo em vista que a conta penhorada não está abarcada pela proteção da impenhorabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 35547552): (...) O agravante juntou aos autos os alvarás expedidos pela Justiça do Trabalho, os quais determinaram a transferência dos créditos dos seus clientes à conta de sua titularidade junto ao Banco de Brasília (IDs30379132 – pág. 50 a 30379144 - Pág. 5).Colacionou, ainda, os extratos da conta poupança para demonstrar os créditos e o posterior bloqueio, além de planilha com indicativo daqueles que deixaram de receber as verbas judiciais em razão da constrição (ID 30379145 - Pág. 16 a 30379146 - Pág. 10 e 30377906 – págs. 8/10). Assim, o valor bloqueado de R$16.604,79 constitui crédito de clientes e apenas um percentual representa o montante referente aos honorários advocatícios, que não podem ser objeto de penhora, consoante o art. 833, IV do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e desconstituir a penhora. JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028